Tribunal: TJMT
Processo: 0004150-51.2013.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004150-51.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO BATISTA COSTA - CPF: 952.102.701-06 (APELANTE), Dirceu Ribeiro Brum (VÍTIMA), IRACI APARECIDA OTTOBONI - CPF: 496.212.701-20 (VÍTIMA), DIRCEU RIBEIRO BRUM - CPF: 534.945.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que lhe impôs a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto simples, por duas vezes e em concurso formal (artigo 155,
caput
,
c/c
artigo 70, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
antes do acréscimo pelo concurso formal, a pena privativa de liberdade foi dosada em 2 (dois) anos de reclusão;
(ii)
a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, foi publicada em 05 de março de 2018.

3. Requerimentos do recurso:
(i
) reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância;
(ii)
readequação da pena-base, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para os maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, ainda que presente a circunstância da reincidência;
(ii)
verificar se a exasperação da pena na primeira fase, em virtude dos maus antecedentes, foi proporcional;
(iii)
de ofício, verificar a ocorrência da prescrição da pretensão puntiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal.

6. A pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição superveniente, haja vista que, após a publicação da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao previsto em lei (artigo 109, V, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e prejudicado. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 70, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 116, 119 e 155,
caput;
Código de Processo Penal, artigo
61.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Batista Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação penal n. 0004150-51.2013.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de furto (artigo 155,
caput,
do Código Penal), por duas vezes e em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), à pena de pena total de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de
23 (vinte e três) dias multa
(id. 220762855 – Pág. 116/118).

Nas
razões recursais
, o apelante pretende o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto, em virtude do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer seja utilizada, na elevação da pena-base, a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial dos maus antecedentes (id. 220762868).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 220762870).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, no sentido de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima na dosagem da pena-base (id. 230425178).

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Após a detida análise dos autos, observa-se que, apesar da ausência de pedido da defesa ou de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão punitiva estatal está prescrita.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, conforme estabelece o artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na espécie, a pena privativa de liberdade, antes do acréscimo decorrente do concurso formal de crimes, foi dosada em
2 (dois) anos de reclusão,
a qual prescreve em
4 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Diante disso, transcorreu tempo suficiente para a ocorrência da prescrição, haja vista que o último marco interruptivo do prazo foi a publicação da sentença condenatória em
05 de março de 2018
.

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos após a publicação da sentença condenatória transitada em julgada para a acusação.

Ainda, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição (artigo 116 do Código Penal).

Por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, declaro,
de ofício
, extinta a punibilidade do apelante
Flávio Batista Costa
,

em razão da prescrição superveniente, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Como consectário, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024